Tribunal: TCU
Processo: 013.865/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosana Saldanha da Gama Faria Reis contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 802/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de expediente denominado de recurso interposto por Rosana Saldanha da Gama Farias Reis contra os termos do Acórdão 11734/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 5988/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de pensão militar emitido em seu favor; Considerando que, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, o pedido de reexame, já apreciado, constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro; Considerando o disposto no art. 278, § 4o, do RITCU, o qual estabelece que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 4o, ambos do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, em razão do seu manifesto incabimento. 1. Processo TC- Processo 013.865/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Rosana Saldanha da Gama Faria Reis (XXX.793.147-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Rosana Saldanha da Gama Faria Reis (XXX.793.147-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.